Tribunal: TJMT
Processo: 1004456-81.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004456-81.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0008-70 (AGRAVANTE), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVANTE), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (AGRAVANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (AGRAVANTE), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Co
mo é cediço, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5.o, LXXIV, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Na hipótese, apenas pelos documentos juntados aos autos, entendo que os Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficiente.

Inobstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa
Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

Da mesma forma, constata-se que os Apelantes
Thassia Christina Duarte de Oliveira e outros
não fazem
jus
aos benefícios da justiça gratuita, visto que além de possuírem vasto patrimônio constituído por quotas de empresas, veículos e imóveis, não se pode desconsiderar o fato de que estarem sendo patrocinadas por advogado particular.

Importante destacar que a despeito de as Apelantes terem comprovado a inatividade de algumas de suas empresas, por meio das certidões constantes no ID 107326981 e seguintes, consoante entendimento do STJ, tais documentos, por si só, não são suficientes a comprovar a ausência de recursos para pagamento dos encargos processuais.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO N.o 1004456-81.2020.8.11.0037

Trata-se de Agravo Interno interposto por
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, LOURDES IARA PICCOLI, AGRO BULLS LTDA, CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP, INDIANA FORCE IND. E COM. DE RAÇÕES E OLEOS VEGETAIS LTDA
(ID. 121469482) e, também, por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
(ID. 122836474) em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no Apelo.

THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA

e Outros
reafirmam que não possuem condições de arcar com o preparo recursal, eis que as empresas encerram suas atividades em 12/03/2021.

Ressaltam que a legislação prevê a possibilidade de comprovação da hipossuficiência por todos os meios em direito admitidos, assim, no caso concreto, é plenamente possível o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita com base nos documentos apresentados pelas Recorrentes, uma vez que, comprovam o estado de penúria em que se encontram.

Diante disso, requerem a reforma da decisão unipessoal a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID. 122832470.

Já a
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

sustenta
que a hipossuficiência da Embargante está caracterizada na incapacidade momentânea de arcar com o preparo recursal, em especial pelo indeferimento do pedido de recuperação judicial e pelo fato de ser demandada em inúmeras ações de cobrança e de execução, cujas dívidas superam a quantia de R$ 210.469.469,80 (duzentos e dez milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Frisa que todos os ativos financeiros da pessoa jurídica e de seus sócios estão bloqueados, impossibilitando o recolhimento do preparo recursal.

Sob tais argumentos pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID. 126361672.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que os Agravantes interpuseram recursos de Apelação Cível em
virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou os Embargos Monitórios, confirmou a liminar concedida e julgou procedentes os pedidos formulados por
Cerenge Comércio de Cereais Ltda
na
Ação Monitória
e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 1.055.079,32 (um milhão, cinquenta e cinco mil, setenta e nove reais e trinta e dois centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir da citação.

Na interposição dos recursos, os Apelantes, ora Recorrentes, pugnaram pela concessão da assistência judiciária gratuita, asseverando que não dispõem de recursos suficientes para arcar com o preparo.

Por decisão unipessoal, indeferi ambos os pedidos de gratuidade, eis que os A
gravantes não fizeram prova da alegação de que não possuem meios para arcar com as despesas do processo.
Eis os fundamentos adotados:

(...)
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.

2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento.
3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita.
4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido
. (STJ. AgInt no REsp 1812391 CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original)

Destaco que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Do mesmo modo, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Na hipótese, apenas pelos documentos juntados aos autos, entendo que os Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficiente.

Inobstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa
Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, não há como deduzir que a sociedade empresarial apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque a empresa se encontra em situação ativa. Seu patrimônio não foi informado, vez que não juntou as últimas declarações de renda de forma completa.

Assim, em que pese as dívidas pendentes, não é possível afirmar que a Apelante não possua rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Aliás, a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a Recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega.

Se assim fosse, o benefício ficaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Além disto, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que determinada sociedade empresária pode não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.

Da mesma forma, constata-se que os Apelantes
Thassia Christina Duarte de Oliveira e outros
não fazem
jus
aos benefícios da justiça gratuita, visto que além de possuírem vasto patrimônio constituído por quotas de empresas, veículos e imóveis, não se pode desconsiderar o fato de que estarem sendo patrocinadas por advogado particular.

Importante destacar que a despeito de as Apelantes terem comprovado a inatividade de algumas de suas empresas, por meio das certidões constantes no ID 107326981 e seguintes, consoante entendimento do STJ, tais documentos, por si só, não são suficientes a comprovar a ausência de recursos para pagamento dos encargos processuais.

Aliás, isso se deve ao fato de que embora a sociedade empresária possa não apresentar receita – por não efetuar, por algum tempo, quaisquer atividades operacionais, patrimonial ou financeira – ainda assim, possui patrimônio ativo em caixa.

Na hipótese, não constam dos autos nenhuma informação sobre a existência, ou não, de bens ativos e ou financeiros das empresas das Recorrentes.

Assim, levando em consideração os elementos trazidos aos autos, não entrevejo a
impossibilidade
financeira de os Apelantes arcarem com o pagamento do preparo recursal.

Além do mais, cumpre ressaltar que este Tribunal tem reiteradamente decidido pela não concessão do benefício aos Apelantes, conforme se vê dos recursos: RAI 1019248-20.2021.8.11.0000, RAC 1006607-20.2020.8.11.0037, RAI 1014022-34.2021.8.11.0000, etc.

Vale dizer, no entanto, que o legislador considerou a possibilidade de o juiz conceder o parcelamento das custas processuais – aí incluído o preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 6.o, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Ademais, a CNGC em seu art. 233, § 1.o, inciso I, dispõe que
“o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”.

Nota-se, pela própria literalidade do dispositivo transcrito, que a concessão do parcelamento impõe a constatação do preenchimento de pressuposto, que consiste na impossibilidade de arcar com as custas do recolher o preparo em
parcela única
.

Por esses fundamentos, considerando a prova documental apresentada,
INDEFIRO OS 02 (DOIS) PEDIDOS DE JUSTIÇA GRATUITA, contudo, oportunizo às partes o recolhimento do preparo recursal em 6 (seis) parcelas.

Inconformados, os Agravantes interpuseram estes recursos de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
a fim de que lhes seja concedida a justiça gratuita.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que as teses discutidas nos Apelos aqui foram repisadas, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em sua integralidade.

Com efeito, é cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). (...)

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento.
3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita.
4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido
. (STJ. AgInt no REsp 1812391 CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original)

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Do mesmo modo, a concessão da gratuidade à
pessoa jurídica de direito privado
é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Na hipótese, apenas pelos documentos juntados, entendo que os Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficiente.

Com efeito, inobstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa
Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração da insuficiência de recursos, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, não há como deduzir que a sociedade empresarial apresenta déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque a empresa se encontra em situação ativa e seu patrimônio não foi informado, vez que não juntou as últimas declarações do imposto de renda de forma completa.

Assim, em que pese às dívidas pendentes, não é possível afirmar que a Apelante não possui rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, no valor aproximado de R$ 31.652,38 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Aliás, a existência de dívidas e o fato de apresentar saldo negativo em conta bancária, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a Recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega.

Se assim fosse, o benefício ficaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Além disto, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que determinada sociedade empresária pode não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.

Da mesma forma, constata-se que os Agravantes
Thassia Christina Duarte de Oliveira e outros
não fazem
jus
aos benefícios da justiça gratuita, visto que além do vasto patrimônio constituído por quotas de empresas, veículos e imóveis, não se pode desconsiderar o fato de que estarem sendo patrocinadas por advogado particular.

Importante destacar que a despeito de os Recorrentes terem comprovado a inatividade de algumas de suas empresas por meio das certidões de ID 107326981 e seguintes, consoante entendimento do STJ, tais documentos, isoladamente, não são suficientes para comprovar a carência de recursos para pagamento dos encargos processuais.

Aliás, isso se deve ao fato de que embora a sociedade empresária possa não apresentar receita – por não efetuar, por algum tempo, quaisquer atividades operacionais, patrimonial ou financeira – ainda assim, possui patrimônio ativo em caixa.

Na hipótese, não constam dos autos informação sobre a existência, ou não, de bens, ativos e ou financeiros das empresas das Recorrentes.

Assim, levando em consideração os elementos trazidos aos autos, não entrevejo a
impossibilidade
financeira de os Recorrentes arcar com o pagamento do preparo recursal.

Além do mais, cumpre ressaltar que este Tribunal tem reiteradamente decidido pela não concessão do benefício aos Agravantes, conforme se vê dos recursos: RAI 1019248-20.2021.8.11.0000, RAC 1006607-20.2020.8.11.0037, RAI 1014022-34.2021.8.11.0000, etc.

Assim, vê-se que os Agravantes não trouxeram argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra suficiente.

Feitas essas considerações,
nego provimento
aos recursos de Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022